Tribunal: TJSP
Processo: 2221827-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de alugueres. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e de ilegitimidade passiva dos herdeiros.

Reforma da decisão. Cabimento. Falecimento do devedor. Existência de bem imóvel a inventariar. Ausência de inventário e partilha. Legitimidade passiva do Espólio. Representação processual que recai sobre o administrador

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de alugueres. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e de ilegitimidade passiva dos herdeiros.

Reforma da decisão. Cabimento. Falecimento do devedor. Existência de bem imóvel a inventariar. Ausência de inventário e partilha. Legitimidade passiva do Espólio. Representação processual que recai sobre o administrador provisório, à míngua de inventariante nomeado. Credor do falecido, ainda, que pode requerer a abertura do inventário. Sucessão processual na pessoa dos herdeiros que é descabida. Aplicação dos arts. 613, 614 e 796, do CPC, bem como dos arts. 1.797 e 1.997 do CC. Herdeiros que são partes ilegítimas para compor o polo passivo. Ilegitimidade que é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo. Constrição de valores que, consequentemente, não deve prevalecer. Alegação de impenhorabilidade prejudicada. Precedentes.

Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação, para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros Adriano, Andreia e Adriana; b) determinar o levantamento da constrição de valores; e c) alterar o polo passivo para Espólio do de cujus.